Tribunal: TJDFT
Processo: 0744617-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TERCEIROS DE BOA-FÉ. PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. PUBLICIDADE. EVITAR DESCONHECIMENTO DO LITÍGIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de anotação, bloqueio ou trancamento da matrícula do imóvel objeto da lide.
2. A medida cautelar, como espécie de tutela provisória de urgência, subsume-se ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil e permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, presentes os elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado, e no reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
3. No caso, a prudência recomenda que, numa fase de cognição superficial, seja acautelado o direito da autora e de terceiros de boa-fé, eventuais adquirentes do imóvel, mediante anotação sobre a existência da presente demanda na matrícula do imóvel, a fim de evitar o crescimento da cadeia de compradores prejudicados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.